Tribunal: TJPA
Processo: 0800937-02.2023.8.14.0035
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800937-02.2023.8.14.0035

EMBARGANTE: ROZANA VIANA DA SILVA, ADILSON BARBOSA CORREA, KEULER FARIAS CORREA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação dos réus pelos crimes artigos 157, §2º, II e V e §2º-A, I, art. 288, parágrafo único, ambos do CP, e art. 1º, I, “a” da lei n. 9455/1997, sob a alegação de omissão quanto à análise da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Os embargantes sustentam omissão no tocante à exasperação da pena-base, bem como violação aos efeitos devolutivo e translativo da apelação, além de pleitearem o prequestionamento de matérias para instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configurados os vícios previstos no art. 619 do CPP, uma vez que o acórdão analisou exaustivamente a dosimetria da pena, destacando fundamentos idôneos para a exasperação das reprimendas, em conformidade com as circunstâncias judiciais e os elementos do caso concreto.

4. A inovação recursal é inadmissível em sede de embargos de declaração, sendo vedado introduzir questões não debatidas nas razões da apelação.

5. A pretensão de reapreciação do mérito, com rediscussão da dosimetria, é incabível por esta via recursal, cujo objetivo é sanar eventuais vícios no julgado, não substituí-lo.

6. O prequestionamento de matérias exige a existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, ausentes na hipótese em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de matérias não ventiladas nas razões recursais, sendo instrumento destinado apenas à correção de omissões, contradições ou obscuridades efetivamente verificadas no acórdão embargado. 2. A fundamentação idônea na dosimetria da pena, com base em circunstâncias concretas do caso, afasta qualquer alegação de omissão ou contradição no julgado.”

"Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620."

"Jurisprudência relevante citada:

TJE/PA, 8748856, 8748856, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29
."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de fevereiro ao dia 06 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por
KEULER FARIAS CORREA, ADILSON BARBOSA CORREA

E ROZANA VIANA DA SILVA,
contra o V. Acórdão ID n.º
22668040
, que, nos autos de apelação penal, interposta pelos ora embargantes, negou provimento ao recurso.

Alega, inicialmente, nas
razões
, que os embargos foram protocolados tempestivamente.

Aduz que houve violação ao art. 59 do Código Penal Brasileiro, tendo em vista que a dosimetria é de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida pelo Egrégio Tribunal de Justiça
ex officio
.

Esclarece que os presentes embargos visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se faz necessária, sejam por força do efeito devolutivo- matéria impugnada no recurso seja pelo efeito translativo - temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.

Assevera que a pena base fixada pelo juízo a quo referente ao delito pelo qual os embargantes estão sendo condenados mantém-se equivocada e sem fundamentação que justifique tais negativações, violando assim o art. 59 do CP, devendo ser fixado o basilar no mínimo legal.

Por estas razões, requerem os embargantes que sejam os embargos conhecidos, e lhes dê provimento, com fim de sanar a omissão da Decisão, ou, seja matéria pré-questionada, para fins de interposição de Recurso Especial.

Em
contrarrazões
ao embargo de declaração, o Ministério Público de 1º grau, requer que o presente recurso seja conhecido e improvido.

Instada a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça

Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, mas, no mérito, pugna pela sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o embargante contra a decisão do v. Acórdão ID N.º
22668040
, que julgou improvido o pedido interposto na apelação.

Aduz que houve violação ao art. 59 do Código Penal Brasileiro, tendo em vista que a dosimetria é de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida pelo Egrégio Tribunal de Justiça
ex officio
.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração, omissão ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

Cediço asseverar que se dá o nome de Embargos de Declaração ao recurso destinado a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão
que afaste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
existente no julgado
.

Vale transcrever o art. 619 do Código de Processo Penal

"Art. 619. Aos Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

É cediço que os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.

In casu
, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida, especialmente em um ponto que não foi objeto de sua irresignação naquele momento.

Na verdade, o que se vê, é que o apelante
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via,
pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Ora, muito embora no Recurso de Apelação, devolva-se a matéria ao Tribunal, observei que o apelante em suas razões recursais, irresignou-se quanto a absolvição por insuficiência de provas e quanto a
dosimetria da pena
.

Ocorre que a dosimetria da pena foi avaliada por esta Relatora, não encontrando modificações a serem operadas e, assim, manteve-se a pena corporal aplicada pelo Magistrado
a quo
.

Colaciono ementa do julgado:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 157, §2º, II E V E §2º-A, I, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP, E ART. 1º, I, “A” DA LEI N. 9455/1997. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, associação criminosa e tortura, pelo qual foram os apelantes condenados, se afastam, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes. As provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo a quo também são seguras e consistentes, conforme revelam os autos. Ora, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

2. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na 1ª fase da dosimetria, necessária a reanálise da circunstância judicial, antecedentes criminais, sem, contudo, modificar a pena corporal aplicada. O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos. A 2ª e 3ª fases da dosimetria, foram realizadas de maneira escorreita, não havendo nenhuma reforma a ser operada. Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

3. Por fim, incabível falar-se em atenuante da menoridade relativa, uma vez que todos os acusados/apelantes, ao tempo do crime já contavam com idade acima de 21 (vinte e um) anos.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão,
não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas.
Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 218.156/2021 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJE/PA, 8748856, 8748856, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29).

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço e
REJEITO
o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
KEULER FARIAS CORREA, ADILSON BARBOSA CORREA

E ROZANA VIANA DA SILVA
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025